Tribunal: STF
Processo: ARE 1565569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I.. Caso em exame



    1. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, onde a autora pleiteou o reconhecimento da união estável entre ela e o falecido, no período de 08 de novembro de 2010 até 27 de julho de 2020. A sentença de primeiro grau foi favorável à autora, reconhecendo a união estável. A viúva do falecido e seus herdeiros interpuseram apelações, alegando que o falecido nunca se separou de fato da esposa e que a relação extraconjugal não configurava união estável.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação entre a autora e o falecido configurou união estável, conforme disposto na legislação vigente, e se a sentença de primeiro grau deve ser mantida ou reformada.



    III. Razões de decidir



    3. A união estável, conforme o art. 1.723 do Código Civil, é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família. A Escritura Pública Declaratória de União Estável, firmada em 2010, é válida e comprova a intenção de constituir família, sendo corroborada por provas documentais e testemunhais.



    4. A existência de casamento válido não obsta o reconhecimento de união estável quando há separação de fato comprovada, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. No caso em tela, foi comprovado que o falecido estava separado de fato de sua esposa há anos.



    5. A parte recorrente não conseguiu demonstrar elementos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. As provas apresentadas pela recorrida são robustas e confirmam a convivência pública e contínua, justificando o reconhecimento da união estável.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Tese de julgamento: “1. A existência de casamento válido não obsta o reconhecimento de união estável quando há separação de fato comprovada, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. No caso em tela, foi comprovado que o falecido estava separado de fato de sua esposa há anos. As provas apresentadas pela recorrida são robustas e confirmam a convivência pública e contínua, justificando o reconhecimento da união estável.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3º; CC, arts. 1.723, §1º, e 1.727. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp n. 1.789.967/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.04.2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente